Tribunal: TJES
Processo: 5006509-78.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006509-78.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
RECORRIDO: LAURO MAGNAGO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006509-78.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

RECORRIDO: LAURO MAGNAGO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LAURO MAGNAGO. A ação originária visava compelir a ré a fornecer o medicamento Filgrastim 300mg, essencial ao tratamento oncológico do autor, além de pleitear indenização por danos materiais e morais.

A decisão recorrida confirmou a tutela de urgência, condenou a ré a restituir, em dobro, o valor de R$ 783,14 (setecentos e oitenta e três reais e quatorze centavos) a título de dano material, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. O juízo de primeiro grau afastou a preliminar de incompetência territorial e, no mérito, reconheceu a abusividade da negativa de cobertura, mesmo tratando-se de plano de autogestão.

A recorrente, em suas razões, alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a licitude da recusa por se tratar de medicamento de uso domiciliar e preventivo, a inexistência de danos morais e, por fim, a impossibilidade de restituição em dobro. Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside em definir se a operadora de saúde na modalidade de autogestão agiu licitamente ao negar cobertura para o medicamento Filgrastim 300mg, prescrito a paciente idoso em tratamento oncológico, sob a justificativa de se tratar de fármaco de uso domiciliar e de caráter preventivo.

De fato,
por se tratar de entidade de autogestão, não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor
, conforme entendimento consolidado na
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça
. A relação, no entanto, é regida pela Lei nº 9.656/98 e pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos no Código Civil.

A tese recursal de que a negativa é lícita por se tratar de medicamento de uso domiciliar não se sustenta. A Lei nº 9.656/98 estabelece em seu artigo 10, inciso VI, a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as exceções previstas nas alíneas "c" do inciso I e "g" do inciso II do artigo 12 (tratamentos antineoplásicos de uso oral, incluindo
medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes
).

No caso dos autos, o fármaco prescrito, ainda que administrado em ambiente domiciliar, não representa um tratamento autônomo, mas uma
terapia adjuvante e indispensável para a viabilidade da própria quimioterapia.

A recusa em fornecer o Filgrastim, essencial para mitigar os efeitos adversos graves da quimioterapia (neutropenia), esvazia o objeto principal do contrato e frustra a legítima expectativa do beneficiário de ter sua saúde restabelecida. O relatório médico (ID 15582873, pág. 3) é claro ao justificar a necessidade do medicamento em razão da idade avançada do paciente e de um quadro infeccioso preexistente, o que torna a prevenção da neutropenia parte integrante e crucial do tratamento.

O argumento de que o uso seria meramente "preventivo" também é frágil.
No contexto oncológico, a profilaxia de complicações graves e potencialmente fatais é componente essencial da terapia.
A operadora não pode interferir na terapêutica escolhida pelo profissional médico, substituindo o critério clínico por uma análise administrativa restritiva. A negativa, portanto, foi abusiva por violar a boa-fé contratual e a finalidade do contrato de plano de saúde.

Quanto ao
dano material, a sentença merece reforma
. O desembolso de R$ 650,00 pelo autor está comprovado pelas notas fiscais de ID 15582874 (valor total de cada nota é de R$ 325,00 – cada nota possui um desconto de R$ 66,57). Contudo, a condenação à
restituição em dobro baseou-se em norma do Código de Defesa do Consumidor, inaplicável à espécie
. Assim, a devolução deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação.

No tocante ao
dano moral
, a conduta da recorrente extrapolou o mero dissabor. A negativa indevida de medicamento essencial a paciente idoso, debilitado por um câncer agressivo e por um quadro infeccioso, gerou angústia, aflição e incerteza que agravam sobremaneira seu sofrimento. A situação vivenciada, portanto, justifica a reparação moral. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar que a
restituição do dano material
, no valor total de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), seja feita de forma
simples
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)